Tribunal: TJMT
Processo: 0028423-05.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028423-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RUBEM BARRETO SILVEIRA - CPF: 251.573.379-49 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (APELANTE), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - ME - CNPJ: 01.052.240/0001-00 (APELADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (APELADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AGRÁRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUTONOMIA DOS CONTRATOS. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada em 2016 para cobrança de valores supostamente devidos a título de prestação de serviços técnicos agrários, contratados em 1992, com base em cláusula que previa remuneração de 10% sobre o resultado líquido de indenização por desapropriação da área rural “Sesmaria Mutuca”, posteriormente incorporada ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Sentença que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação ao não enfrentar argumentos essenciais da defesa, configurando
error in procedendo
; e (ii) verificar se a pretensão de cobrança de valores oriundos de contrato de prestação de serviços técnicos agrários foi alcançada pela prescrição, considerando a teoria da
actio nata
, a natureza dos instrumentos contratuais firmados entre as partes e o termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir:

3. A nulidade por deficiência de fundamentação não se confunde com mera irresignação da parte quanto ao desfecho do julgamento, sendo que o art. 489 do CPC exige que a decisão explicite as razões de convencimento do julgador, sem impor que o magistrado responda todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já adotado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

4. Os autos revelam a existência de dois negócios jurídicos distintos, autônomos e com objetos inconfundíveis: o primeiro instrumento de 16 de junho de 1992, firmado entre as partes pessoas físicas, tinha por objeto específico a assessoria técnica na desapropriação promovida pelo IBAMA, com remuneração de 10% sobre o resultado líquido; o segundo instrumento de 29 de março de 1995, celebrado entre a apelada e pessoa jurídica distinta (RADAR DA AMAZÔNIA LTDA), com objeto diverso e remuneração pactuada mediante dação em pagamento de 200 hectares de terra.

5. A teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, estabelece que o prazo prescricional tem início quando nasce a pretensão, ou seja, quando ocorre a violação do direito e o titular pode exigir seu cumprimento, sendo que em obrigações contratuais de resultado vinculadas ao êxito de demanda judicial, a pretensão de cobrança nasce com a decisão que consolida o direito da parte contratante.

6. O trânsito em julgado da Ação de Desapropriação nº 94.00.01129-6 ocorreu em 02 de março de 1995, momento em que nasceu para os apelantes a pretensão de cobrar os 10% sobre o valor da indenização ali fixada, aplicando-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 178, § 7º, IV, do Código Civil de 1916, fazendo com que a pretensão prescrevesse em 02 de março de 1997.

7. Mesmo adotando-se a tese de que a
actio nata
somente surgiria com o pagamento efetivo da indenização, cujo último pagamento ocorreu em 18 de setembro de 2001, a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 mantém o prazo bienal da lei revogada, pois na data da entrada em vigor do novo Código já havia transcorrido mais da metade do prazo, fazendo com que a pretensão prescrevesse em 18 de setembro de 2003.

8. A presente ação monitória foi ajuizada somente em 02 de agosto de 2016, ou seja, mais de 19 anos após o marco fixado na sentença e quase 13 anos após o esgotamento do prazo na melhor das hipóteses, configurando prescrição consumada que atenta contra a segurança jurídica e os deveres de lealdade e confiança que devem nortear as relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de prestação de serviços técnicos vinculados a resultados de ações judiciais, a pretensão de cobrança nasce com o trânsito em julgado da decisão que consolida o direito da parte contratante, iniciando-se neste momento o prazo prescricional. 2. A existência de dois instrumentos contratuais distintos, com partes, objetos e contraprestações diversos, impede a fusão artificial dos pactos, devendo cada obrigação ser analisada segundo suas próprias características. 3. A aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil mantém o prazo prescricional da legislação revogada quando, na data da entrada em vigor do novo Código, já havia transcorrido mais da metade do prazo anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 178, § 7º, IV; CC/2002, arts. 189, 199, I, 206, § 5º, I, e 2.028; CPC, arts. 487, II, 489, § 1º, IV, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1983209/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1420923/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJ-MT, AC 10002403920218110006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA
e
RUBEM BARRETO SILVEIRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
"ação monitoria"
nº 0028423-05.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo a prejudicial de mérito da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 339918375), os apelantes alegam que a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação
(error in procedendo)
e, no mérito, de manifesto erro de julgamento. Sustentam que a controvérsia gravita em torno da cobrança de valores oriundos de dois contratos de prestação de serviços técnicos agrários, firmados em 1992 e 1995, para acompanhamento de desapropriações da "Sesmaria Mutuca", área incorporada ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Afirmam que a indenização devida à apelada apenas se consolidou com a expedição do Precatório nº 48/2013 e seus pagamentos subsequentes, entre 2015 e 2023, momento em que se tornou possível aferir o resultado líquido previsto no contrato de 1992, marco inicial da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, do prazo prescricional.

Argumenta que a sentença objurgada incorreu em graves equívocos ao desconsiderar a natureza dos contratos e a condição suspensiva da obrigação. Para reforçar sua alegação, argumentam, em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, por não ter enfrentado argumentos essenciais, como a natureza de obrigação condicional do contrato, a inexistência de
animus novandi
entre os pactos de 1992 e 1995, e a relevância da notificação extrajudicial de 2016, que teria constituído a apelada em mora e renovado o prazo prescricional.

No mérito, sustentam que o termo inicial da prescrição foi equivocadamente fixado na data do trânsito em julgado da primeira ação de desapropriação, em violação ao princípio da
actio nata
e ao art. 199, I, do Código Civil, pois a obrigação estava submetida a condição suspensiva a obtenção de um resultado líquido, que só se implementou com o efetivo recebimento dos valores pela apelada a partir de 2015. Defendem a unidade fática e técnica dos contratos, afirmando que o segundo pacto, de 1995, não extinguiu o primeiro, mas representou uma continuidade dos serviços, sendo que a divisão do processo expropriatório em duas ações foi mera conveniência procedimental do IBAMA.

Aduz, ademais, o erro de qualificação jurídica do contrato como de honorários advocatícios, quando se trata de prestação de serviços de engenharia e agronomia, o que teria levado a uma aplicação equivocada da jurisprudência e do termo inicial prescricional. Por fim, invocam a vedação ao enriquecimento sem causa, pois a apelada teria se beneficiado dos serviços técnicos prestados para obter indenização milionária sem a devida contraprestação.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença por vício de fundamentação; no mérito, reformar integralmente a decisão para afastar a prescrição e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor pleiteado; inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários recursais.

Em contrarrazões de Id. 339918379, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que os apelantes não teriam impugnado o fundamento autônomo da sentença relativo à aplicação dos princípios da supressio e da surrectio.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a autonomia dos contratos e a consumação da prescrição, seja a partir do trânsito em julgado em 1995, seja a partir do último pagamento recebido na primeira ação, em 2001. Reafirma a má-fé dos Apelantes ao tentarem confundir os dois negócios jurídicos para obter vantagem indevida. Por fim requerem o desprovimento do recurso mantendo-se o íntegro o teor da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se do recurso de apelação interposto
ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA
e
RUBEM BARRETO SILVEIRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da
"ação monitoria"
, ajuizada em face de
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo a prejudicial de mérito da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

·

NULIDADE DA SENTENÇA -
ERROR IN PROCEDENDO

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por não enfrentar os argumentos controvertidos nos autos, configurando assim ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. A preliminar, contudo, não prospera.

Com efeito, a nulidade por deficiência de fundamentação não se confunde com a mera irresignação da parte quanto ao desfecho do julgamento.

O art. 489 do CPC exige que a decisão explicite as razões de convencimento do julgador, enfrentando os pontos efetivamente capazes de alterar a conclusão, sem impor, contudo, que o magistrado responda, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando já tenha adotado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

No caso, a sentença apresenta motivação clara e encadeada, com a delimitação do objeto da demanda, a identificação da causa de pedir e o enfrentamento do ponto considerado decisivo para o julgamento.

Dessa forma, o que se tem é inconformismo com a interpretação jurídica e com as premissas adotadas na sentença, matéria própria de mérito recursal (error in judicando), e não vício de fundamentação a ensejar cassação do decisum por error in procedendo. Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação formulada pelo apelante.

·

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Cumpre analisar, também, a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, quanto ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta que a apelação carece de regularidade formal, ao deixar de recorrer sobre os pontos específicos da sentença.

De fato, o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende equivocada a conclusão do julgador.

Entretanto, no caso em tela, verifica-se que a sentença, embora tenha mencionado os princípios da
supressio
e da
surrectio
como reforço à improcedência, estruturou sua fundamentação primordialmente no reconhecimento da prescrição. A aplicação dos referidos princípios foi apresentada de forma subsidiária, como argumento complementar, e não como
ratio decidendi
autônoma e independente.

Assim, a impugnação da prescrição, questão central e prejudicial, alcança, por consequência lógica, os fundamentos acessórios que dela decorrem.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela apelada de ofensa ao princípio da dialeticidade.

·

MÉRITO

Pois bem. Na origem os Autores, ora Apelantes, ajuizaram a presente
Ação Monitória
em
02 de julho de 2016
, objetivando a constituição de título executivo judicial para a cobrança da quantia de
R$ 2.357.150,45
(dois milhões trezentos e cinquenta e sete mil cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

A pretensão fundar-se-ia no
"Termo de Autorização e Compromisso de Pagamento"
firmado em
16 de junho de 1992
, por meio do qual a Apelada teria se obrigado a pagar aos Apelantes o equivalente a
10% do resultado líquido da desapropriação de sua propriedade rural
, a
"Sesmaria Mutuca"
, afetada pela criação do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

Alegaram que, embora tenham prestado integralmente os serviços técnicos de engenharia e agronomia, a Apelada, ao obter o direito à indenização na Ação de Desapropriação Indireta, que tramitou na Justiça Federal, deixou de adimplir a obrigação contratual, mesmo após a expedição do Precatório nº 48/2013.

Devidamente citada, a Apelada opôs Embargos Monitórios (Id. 339918288, fls 05), nos quais arguiu, em prejudicial de mérito, a
prescrição da pretensão
. No mérito, sustentou a existência de dois contratos distintos e autônomos. O primeiro, de 1992, teria seu objeto restrito à Ação de Desapropriação Direta, movida pelo IBAMA, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1995 e cujos pagamentos se exauriram em 2001.

O segundo contrato, firmado em 1995 com a pessoa jurídica Radar Da Amazônia, da qual os Apelantes eram sócios, regeria a atuação na Ação de Desapropriação Indireta nº 95.00.01825-0, prevendo remuneração diversa, a qual, ademais, teria sido objeto de quitação parcial e cancelamento de outras obrigações, conforme recibo de 1997. Acusou os Apelantes de má-fé por tentarem aplicar a cláusula de 10% do primeiro contrato ao resultado econômico da segunda ação, que era regida por pacto diverso.

Em impugnação aos embargos (Id. 339918292, p. 57), os Apelantes refutaram a prescrição, argumentando que a obrigação era condicional e que o termo inicial da pretensão somente surgiu com a expedição do precatório na segunda ação. Defenderam a tese de que os contratos eram complementares e se referiam a um único complexo expropriatório, afirmando que a Apelada confessara o inadimplemento do primeiro pacto.

Após o falecimento do Autor Rubimar Barreto Silveira e a devida sucessão processual pelo seu espólio, o feito foi sentenciado nos seguintes termos:

Vistos.

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA e RUBEM BARRETO SILVEIRA promove a presente ação monitória em desfavor de FIBRA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, em que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.357.150,45, mais R$ 117.857,52, relativos aos honorários advocatícios.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários.

Tutela provisória de urgência indeferida (ID. 54429490).

Citada e intimada, a ré opôs embargos monitórios (ID. 54429741 – fl. 05), oportunidade na qual arguiu prejudicial de prescrição. Enquanto isso, no mérito, alegou que a quantia devida se dava tão somente no importe de R$ 481.711,79.

Impugnação aos embargos à ação monitória (ID. 54429745 – fl. 57).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré suscitou o julgamento antecipado da lide (ID. 54429745 – fl. 70).

Foi notificado o falecimento do autor Rubimar Barreto Silveira (ID. 135622682).

Determinado o sobrestamento dos autos (ID. 149107875).

Pedido de habilitação do herdeiro (ID. 151665870).

Em seguida, o herdeiro habilitado pugnou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor (ID. 154792265).

As partes foram novamente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo novamente manifestado desinteresse na fase instrutória.

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato.

Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.

Posteriormente, consigno que a prejudicial de prescrição há de ser acolhida, conforme passo a explanar.

Pois bem.

A pretensão deduzida pelos autores funda-se em crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja exigibilidade nasce com o trânsito em julgado da decisão favorável no processo em que os serviços foram prestados.

Conforme consignado nos autos, os contratos de honorários datam de 1992 e 1995, e a ação de desapropriação transitou em julgado ainda em 1995, momento em que se tornou líquida, certa e exigível a obrigação, independentemente da expedição de precatório, que não constitui condição suspensiva para o pagamento da verba contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de honorários tem início com o trânsito em julgado da ação principal, conforme precedentes firmados pelos tribunais pátrios neste mesmo sentido.

Vejam:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS . ABANDONO DO PROCESSO NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABUSIVIDADE DO CONTRATO NÃO CARACTERIZADA. CDC . INAPLICABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. NORMAS GERAIS DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA . 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso . 2. In casu, infere-se que os Requerentes comprovaram a relação jurídica estabelecida com os Requeridos; da condição destes de contratantes no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais. 3. Não há nos autos prova cabal de que os Autores teriam abandonado o processo ? razão para a revogação da procuração ?, não houve nenhuma comprovação nos autos que tal abandono realmente tivera ocorrido, não merecendo acolhida a tese de que os Autores não fazem jus à percepção dos valores efetivamente fixados em contrato de prestação de serviço . 4. Não aplicável ao caso as normas protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica entre as partes originou-se do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo qual os requerentes foram contratados para representar processualmente a parte requerida. 5. É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente . Precedentes do STJ. 6. O simples fato de a requerida ser pessoa idosa não é apto a atrair neste ponto a incidência do Estatuto do Idoso, visto que, pelo contexto processual, não se encontra qualquer tipificação na Lei nº 10.741/03, devendo se observar as normas gerais do Código Civil, uma vez que se trata de direitos patrimoniais disponíveis e não se vislumbra qualquer situação de risco ao idoso que integra a lide, visto que a controvérsia não guarda relação com a idade que possui . 7.
Em casos como o presente, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional deve começar a fluir a partir da concretização do sucesso da ação proposta
, ainda que no curso do processo tenha ocorrido a revogação unilateral do mandato outorgado ao causídico. Precedentes.
8 . Deve-se considerar como termo a quo para a contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Tocantins, o que ocorreu em 19/04/2016 (vide AREsp nº 855414/TO).
Por consequência, não há que se falar em extinção da pretensão da parte autora, por força de prescrição, já que a presente monitória foi ajuizada em 22/09/2020. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5468675-79 .2020.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022). Destaquei.

Assim, tendo a obrigação se tornado exigível em 1995 e a presente ação sido ajuizada apenas em 2016, ou seja, mais de vinte anos após o termo inicial, não há como afastar a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Ao revés, o argumento de que o termo inicial da contagem prescricional seria a data da expedição do precatório não se sustenta. O título judicial transitado em julgado constitui obrigação líquida e exigível, sendo a expedição do precatório mero ato administrativo de execução orçamentária.

Logo, a inércia dos autores por duas décadas evidencia o esgotamento do direito de ação, impondo o reconhecimento da prescrição.

Ainda que superada a prescrição, o reconhecimento da improcedência se reforça pelos princípios da
surrectio
e da
supressio
, derivados da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

A
supressio
impede que o titular de um direito pretenda exercê-lo após longo período de inércia que gere na contraparte a legítima expectativa de extinção do dever; enquanto a
surrectio
reconhece o surgimento de nova situação jurídica decorrente da tolerância ou comportamento reiterado das partes.

No caso, a inércia dos autores por mais de vinte anos consolidou a expectativa legítima da ré quanto à extinção da obrigação. Permitir a cobrança após lapso temporal tão dilatado violaria os postulados da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, pilares do ordenamento civil contemporâneo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a pretensão dos Apelantes, deduzida na Ação Monitória, foi ou não alcançada pela prescrição. A solução para tal indagação perpassa, necessariamente, pela correta interpretação dos negócios jurídicos firmados entre as partes e pela definição do termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
.

Assim sendo, como ponto de partida, é imperativo reconhecer que os autos revelam a existência de
dois negócios jurídicos distintos
,
AUTÔNOMOS
e
com objetos e contraprestações inconfundíveis
, não havendo como prosperar a tese recursal de uma
"unidade contratual"
.

A sentença recorrida, com a devida vênia, partiu de uma premissa que merece reparo ao qualificar a obrigação como "honorários advocatícios" e fixar o termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado da ação de desapropriação, em 1995, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

Contudo, a despeito do equívoco na fundamentação quanto à natureza jurídica da obrigação e ao prazo aplicável, a conclusão pela prescrição se mostra correta, embora por fundamentos diversos, os quais passo a expor.

O primeiro instrumento, datado de 16 de junho de 1992, firmado entre a Apelada e os Apelantes (pessoas físicas), tinha por objeto específico a assessoria técnica na desapropriação a ser efetuada pelo IBAMA. A remuneração pactuada era de 10% sobre o resultado líquido daquela demanda. Este pacto, por sua literalidade e pelo contexto fático em que foi celebrado, vincula-se exclusivamente à Ação de Desapropriação Direta nº 94.00.01129-6, sentenciado em 12 de abril de1994.

O segundo instrumento, de 29 de março de 1995, foi celebrado entre a Apelada e uma
pessoa jurídica distinta
, a
RADAR DA AMAZÔNIA LTDA,
da qual são sócios os apelantes, tendo como objeto a assistência técnica e elaboração de laudos de avaliação da parte remanescente da área expropriada, que ainda não havia sido paga, correspondente à Ação de Desapropriação Indireta nº 95.00.01825-0.

A remuneração, para este serviço, foi pactuada de forma completamente diversa: a dação em pagamento de 200 hectares de terra (Id. 339918295).

A diversidade de partes, de objetos e, principalmente, da natureza da contraprestação, impede a fusão artificial. Não há qualquer cláusula de novação, aditamento ou remissão que conecte os dois pactos.

Pelo contrário, o recibo de quitação parcial do segundo contrato, ao especificar quais obrigações daquele instrumento estavam sendo quitadas e canceladas, reforça sua autonomia e individualidade em relação ao pacto anterior.

A pretensão monitória, portanto, ao utilizar o contrato de 1992 para cobrar um percentual sobre o resultado econômico da ação de 1995, carece de lastro contratual.

A obrigação de pagar 10% estava vinculada, exclusivamente, ao resultado da
primeira ação de desapropriação
, e é sob essa ótica que a prescrição deve ser analisada.

Estabelecida a autonomia dos contratos e delimitado o objeto do pacto de 1992, cumpre analisar o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança dos 10% sobre o resultado líquido da desapropriação promovida pelo IBAMA.

A teoria da
actio nata
, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro e positivada no art. 189 do Código Civil, estabelece que o prazo prescricional tem início a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, quando a violação do direito ocorre e o titular pode exigir seu cumprimento.

A respeito do tema, lecionam Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Júnior:

"A inércia subjetiva sem lesão de direito pode ocorrer em casos de nulidade ou anulabilidade em que o dano se verifique a posteriori. Assim, durante certo arco temporal, existe transcurso de prazo sem dano. Este prazo não é de prescrição nem de decadência, mas de mera passagem de tempo. O prazo só começará a eventualmente fluir com a lesão. Embora haja a nulidade, apenas quando esta atingir a esfera jurídica do terceiro, começará a fluir o prazo de prescrição ou de decadência." (NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson. 83 - Teoria da actio nata In: NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: parte geral. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2015.)

Em se tratando de obrigações contratuais de resultado, especialmente aquelas vinculadas ao êxito de determinada demanda judicial, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a pretensão de cobrança nasce com a decisão que consolida o direito da parte contratante, ou seja, com o trânsito em julgado.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2 . "Segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp n. 1.735 .017/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1983209 DF 2021/0289231-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO MOVIDA CONTRA TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DECISÃO MANTIDA. 1 . De acordo com a teoria da actio nata, adotada na legislação civil brasileira, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo, motivo pelo qual, salvo se a lei estabelecer termo inicial distinto, em regra, o prazo prescricional tem início no momento em que configurada a lesão a esse direito. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, apenas em situações excepcionais, em que ficar caracterizada a absoluta impossibilidade de se ter conhecimento da violação do direito em momento anterior, a prescrição deve ser contada da ciência inequívoca do dano e de sua extensão, situação não configurada nos autos. 3 . Caso concreto em que a lesão ao direito subjetivo do recorrente ocorreu no momento em que houve o efetivo acréscimo no patrimônio recorrido, com o levantamento dos valores objeto da ação na qual litigava com o INSS, devendo esse ser considerado o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1420923 SP 2013/0381156-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

A sentença fixou o termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado da Ação de Desapropriação, em 1995. O resultado da atuação profissional, seja ela jurídica ou técnica, materializa-se com o reconhecimento definitivo do direito, tornando a obrigação de pagar a remuneração líquida e exigível.

O trânsito em julgado da Ação de Desapropriação nº 94.00.01129-6 ocorreu em
02 de março de 1995
.

Naquele momento, nasceu para os Apelantes a pretensão de cobrar os 10% sobre o valor da indenização ali fixada.

À época, vigorava o Código Civil de 1916, que em seu art. 178, § 7º, IV, previa o
prazo prescricional de 2 (dois) anos
para a cobrança de honorários de engenheiros e agrimensores.

Assim, a pretensão dos Apelantes prescreveu em
02 de março de 1997
.

Destaco que ainda que se adote, por mera liberalidade argumentativa, a tese recursal de que a
actio nata
somente surgiria com o pagamento efetivo da indenização, a conclusão não se altera.

Conforme apurado, o último pagamento referente àquela ação ocorreu em
18 de setembro de 2001
.

Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo aplicável continuaria a ser o de 2 anos da lei revogada, pois na data da entrada em vigor do novo Código (11/01/2003) já havia transcorrido mais da metade do prazo bienal.

Assim, mesmo sob essa ótica mais favorável, a pretensão teria prescrito em
18 de setembro de 2003.

Tendo a presente
Ação Monitória
sido ajuizada somente em
02 de agosto de 2016
, ou seja, quase 13 anos após o esgotamento do prazo, na melhor das hipóteses, e mais de 19 anos após o marco fixado na sentença, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, por qualquer ângulo que se analise a questão.

Assim sendo, embora a sentença tenha se equivocado ao aplicar diretamente o prazo do Código Civil de 2002 sem a devida análise da regra de transição, chegou à conclusão correta. A fundamentação é aqui ajustada, para reconhecer a prescrição com base no art. 178, § 7º, IV, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso por força do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Cumpre examinar o entendimento extraído do julgado no que tange à aplicação do artigo 2.028 do Código Civil, cuja interpretação revela-se determinante para a correta definição do regime jurídico incidente ao caso concreto.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO VINTENÁRIO – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO VÍNCULO (21/01/1997) – SITUAÇÃO ORIGINADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – QUANDO DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL HAVIA TRANSCORRIDO MENOS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO REVOGADA – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL 10/01/2003 – PROPOSITURA DA DEMANDA REALIZADA EM 19/05/2016 – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pedido de restituição de contribuição previdenciária privada complementar, o fato gerador do direito à sua percepção é a data de encerramento do vínculo, sendo este o termo inicial do prazo prescricional de dez anos, consoante artigo 205 do Código Civil. Tendo o fato gerador se originado sob a égide do Código Civil de 1916, necessária a aplicação da regra de transição. Se quando da entrada em vigência do Código Civil 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional da legislação revogada, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Decorridos treze anos da data de ocorrência do fato gerador do termo inicial do prazo prescricional, operou-se a prescrição da pretensão à restituição, bem como eventual pedido de indenização por danos morais e materiais. -(TJ-MT 10002403920218110006 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

No caso concreto, os Apelantes permaneceram inertes desde o trânsito em julgado da ação de desapropriação em 1995, ou, na melhor das hipóteses, desde o último pagamento em 2001, até o ajuizamento da presente ação em 2016.

Durante todo esse período, não houve qualquer cobrança, notificação ou manifestação de interesse no recebimento dos valores supostamente devidos. A apelada, diante dessa prolongada omissão, consolidou a legítima expectativa de que a obrigação não seria mais exigida.

Permitir que, após tão longo lapso temporal, os credores venham a juízo pleitear uma quantia milionária, com base em um contrato cujo objeto se exauriu há mais de duas décadas, representaria uma grave violação aos deveres de lealdade e confiança que devem nortear as relações contratuais, e atentaria contra a segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito.

Conforme consagra o brocardo latino
"dormientibus non succurrit jus"
, o comportamento omissivo dos Apelantes, por período tão extenso, suprimiu a sua própria pretensão.

Diante dos fatos expostos, vislumbro que não se resguarda qualquer direito aos autores de cobrar título prescrito, com um lapso temporal de duas décadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença que julgou totalmente improcedente a ação monitoria com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026